Tribunal: STF
Processo: HC 72595
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-23
Data de publicação: 1996-02-23

Ementa:
COMPETÊNCIA  -  HABEAS-CORPUS  -   ATO  DE  TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.  Na dicção da ilustrada  maioria (seis votos a favor e cinco
contra),  em  relação  a qual  guardo  reservas,  compete  ao Supremo
Tribunal  Federal julgar   todo   e qualquer  habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal tenha esse, ou não, qualificação de superior.
              COMPETÊNCIA  - CRIME  MILITAR  - FIXAÇÃO  DA  PENA.   A
teor    do disposto nos artigos 440 e 435 do Código de Processo Penal
Militar,  compete ao Conselho de Justiça, como colegiado,fixar a pena
alusiva   a    condenação  imposta. Revela  vício  de  procedimento a
atuação  única  e  exclusiva  do  juiz   auditor,  sendo   certo  que
o fato de  os demais componentes  do  órgão  haverem   subscrito   a
sentença não atente a   imposição  legal,  cujo objetivo e único, ou
seja,  o  julgamento  pelo  Colegiado   como   um  todo, devendo  ser
homenageado o aspecto teleologico dos preceitos, e não o simplesmente
formal.